Tribunal: TJPA
Processo: 0024100-52.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0024100-52.2019.8.14.0401

APELANTE: CARLOS DOUGLAS OLIVEIRA DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. CASO EM EXAME

1.Apelação criminal interposta contra a r. sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado, previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c art. 70, todos do CP, aplicando-lhe a pena de 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Inconformada, a defesa pleiteia: (i) a absolvição por ausência de provas; (ii) alternativamente, a desclassificação para o crime de receptação, previsto no art. 180 do CP.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos probatórios suficientes para sustentar a condenação pelo crime de roubo majorado; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o crime de receptação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio do auto de exibição e apreensão e do auto de entrega, que evidenciaram a subtração de bens das vítimas, os quais foram restituídos.
4. A autoria foi confirmada por reconhecimento formal das vítimas, observadas as formalidades legais do art. 226 do CPP, além da confirmação dos fatos em juízo e da prisão do apelante em flagrante, dentro do veículo subtraído.
5. O depoimento das vítimas mostrou-se coeso e harmônico, corroborado pelas declarações dos policiais que realizaram a prisão e pelo fato de o réu estar na posse do bem roubado.
6. A negativa do apelante é isolada e não encontra respaldo nos elementos probatórios constantes dos autos.
7. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevância quando corroborada por outras provas, conforme reiterado entendimento do STJ.
8. A tentativa de desclassificação para receptação não se sustenta diante da prova de que o réu participou da subtração mediante grave ameaça com arma de fogo, o que caracteriza o crime de roubo consumado, nos termos do Tema Repetitivo nº 916 do STJ.

IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e improvido.

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 157, § 2º, II, § 2º-A, I, e 180; CPP, arts. 155 e 226.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 916; STJ, AgRg no HC 849435/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas, T5 - Quinta Turma, j. 04/03/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de setembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo Excelentissimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

CARLOS DOUGLAS OLIVEIRA, inconformado com a r. sentença que o condenou à pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela prática do crime tipificado no artigo 157, §2°, II e §2°-A,I, c/c artigo 70, ambos do Código Penal, interpôs o presente recurso de apelação (Num. 21064450).

A defesa pugnou, em síntese, pela absolvição do apelante por ausência de provas da autoria. Alternativamente, pela desclassificação do delito de roubo para o de receptação, disposto no artigo 180, do Código Penal (Num. 21064485).

Em contrarrazões, o apelado requereu o improvimento do recurso (Num. 21064488).

Em segunda instância, o
custos legis
opinou pelo improvimento do apelo (Num. 23635784).

É o relatório.

À revisão.

Submeta-se o feito ao plenário virtual (art. 140-A do Regimento Interno desta e. Corte de Justiça).

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

A apelação é adequada e tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte para recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

No mérito,
a defesa de Carlos Douglas Oliveira da Silva, requer a absolvição do apelante por ausência de provas ou desclassificação do crime de roubo para receptação, nos termos do artigo 180, do Código Penal.

Pois bem.

Ao compulsar os autos, constato que a materialidade do delito encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão de objeto (Num. 21064306 - Pág. 4) e auto de entrega (Num. 21064306 – Pág. 5 e 6), sendo a
res
devolvida à vítima. Convém ressaltar que esse termo goza de presunção
juris tantum
de veracidade e é considerado prova irrepetível, espécie expressamente excepcionada pela regra do artigo 155 do CPP.

A autoria, de igual forma, pelo auto de reconhecimento procedido pelas vítimas Larissa Souza da Silva (Num. 21064303 - Pág. 4) e Armando Lima Neto (Num. 21064304 - Pág. 2), o qual observou as formalidades do artigo 226, do Código de Processo Penal.

Em juízo, as vítimas confirmaram os seus depoimentos produzidos em sede policial, os quais confirmam a autoria delitiva, em relação ao apelante Carlos Douglas Oliveira da Silva (Mídia de Num.21064365/21064371).

Larissa Souza da Silva e Armando Lima Neto, relataram com riqueza de detalhes a forma como o crime se desenvolveu, ressaltando que foram abordados pelo apelante e outros dois, que mediante a utilização de grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraíram o veículo de Larissa, bem como a jogaram ao chão para subtraírem a sua bolsa e de armando conseguiram roubar seu celular e sua carteira porta cédulas.

Os policiais militares que efetuaram a prisão do apelante, declararam de forma uníssona, que Carlos Douglas foi preso dentro do veículo roubado das vítimas e que as mesmas o reconheceram como autor do crime de roubo. (Num. 21064374 e 21064378)

O apelante, embora tenha negado a autoria do crime, confirmou que foi preso dentro do veículo e que sabia que o carro era roubado, não apresentando sua a origem, aduzindo ainda que a arma encontrada era um artefato de um terceiro conhecido como “Totó” (Mídia – Num. 21064382/21064383).

A Corte Cidadã assentou que nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima tem especial relevância e deve preponderar, especialmente quando descreve com firmeza a cena criminosa e é corroborada por outros elementos do processo, como no presente caso. Nesse sentido, destaco:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) De acordo com a jurisprudência pacificada neste Superior Tribunal de Justiça, em se tratando de delitos contra o patrimônio, é assente que a palavra da vítima, desde que amparada em outras provas produzidas em juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos. No caso concreto, o paciente foi reconhecido nas duas fases da persecução penal, além de ter sido apreendido na posse do celular roubado, o qual, inclusive, tentou vender, no mesmo dia dos fatos. (...) (STJ - AgRg no HC: 849435 SC 2023/0305160-5, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 04/03/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/03/2024).

Tampouco é possível desclassificar o crime de roubo para receptação alegada pela defesa, diante da comprovação de que houve a inversão da posse dos bens da vítima, mediante violência e grave ameaça. Nessa hipótese, configura-se o roubo consumado, conforme dispõe o Tema Repetitivo nº 916 do c. STJ:

Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem, mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida a perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

DISPOSITIVO

À vista do exposto, pelos fundamentos apresentados, nego provimento ao recurso, na esteira do parecer ministerial.

É o voto.

Belém, 29/09/2025